Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716037-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO 1. Os réus agravam (id 35456012) da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 123478085 – autos principais) que deferiu ao autor liminar de manutenção de posse (Cond. Santa Bárbara, DF 140 KM 3.8, Lote 08, Tororó, Jardim Botânico-DF) e proibiu a reiteração de atos de turbação pelos agravantes. Alega que o autor, desde a aquisição do terreno em condomínio irregular (14/05/2020), já sabia da existência de uma faixa de domínio de cem metros, fixada em 1986, que não é decorrente da duplicação da rodovia, como por ele defendido. Argumenta que a faixa de domínio já era prevista no próprio registro imobiliário da fazenda desmembrada (matrícula 156.110, do 2o RI) desde 2017. Sustenta que, segundo fotos de satélite, o autor respeitou a faixa de domínio, porém, recentemente, erigiu construção que invadiu área pública. Afirma que notificou o condomínio, legítimo proprietário da área desde 29/04/16, que apresentou recurso administrativo, indeferido. Assevera que o autor não possui licença para construir, nem carta de habite-se e que a liminar impede a fiscalização. Enfatiza que a fiscalização das faixas de domínio compete ao DER-DF, motivo pelo qual o DF deve ser excluído da demanda. Pede a suspensão da liminar deferida pelo Juízo a quo. 2. Não constato o fumus boni iuris, uma vez que o Juízo a quo reputou que há indícios de que a área é particular e que o lote do agravado não interfere na faixa de domínio, mas poderá vir a interferir se a rodovia for duplicada, o que exigiria desapropriação. Por outro lado, a liminar foi deferida tão só para melhor apuração dos fatos, visto que a retirada imediata do agravado da área litigiosa atentaria contra o direito de moradia e ocasionaria prejuízo de difícil e incerta reparação. Não vejo configurada a alegada urgência. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 06/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator